Tribunal: STF
Processo: ADI 1541
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-12-09
Data de publicação: 1996-12-09

Ementa:
EMENTA: - Medida cautelar deferida, perante a
relevância da argüição da inconstitucionalidade da acumulação de
proventos da reserva remunerada de policial militar com os
vencimentos de cargo público civil permanente, alheio ao magistério.
(Constituição Federal, artigos 22, XXI, 42, § 3º e 37, XVI e acórdão
do STF no RE 163.204).